Tribunal: TJMT
Processo: 1006684-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006684-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM LUCIO DE SANTANA - CPF: 482.166.741-04 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: JOAQUIM LÚCIO DE SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – FILA DE BANCO – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TEMPO DE ESPERA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese desarrazoado o tempo de espera, já é assente o entendimento segundo o qual
a espera na fila de banco em tempo prolongado, por si só, não enseja violação aos direitos da personalidade e consequente dever de indenizar.

Com efeito, se, no caso concreto, o apelante não logrou demonstrar a ocorrência de situação excepcional
que pudesse configurar em lesão a direito da personalidade, de se negar provimento ao pleito de indenização por suposta ocorrência de danos morais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOAQUIM LÚCIO DE SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAQUIM LÚCIO DE SANTANA
contra a sentença proferida na
Ação Indenizatória por Danos Morais
ajui
zada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, bem como o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Sustenta o autor/recorrente, em síntese, que no dia dos fatos, 07/02/2018, buscou atendimento na agência bancária da instituição financeira apelada para abertura de conta corrente, a pedido de sua empregadora, pois estava sendo contratado naquela data.

Relata que aguardou por 04 horas e 45 minutos até ser atendido, tempo este equivalente a meio turno de um dia de trabalho e muito além daquele previsto na legislação local – máximo, 20 minutos - que regulamenta o tempo de espera para atendimento em agências bancárias, ultrapassando assim, qualquer limite de razoabilidade.

Assegura que vivenciou momentos de angústia, preocupação, frustração, desgaste físico e emocional, principalmente por se tratar de pessoa portadora de deficiência, com coxartrose (artrose do quadril), e ainda, em razão de ser aquele o seu primeiro dia de trabalho, ressaltando que, tal fato, poderia, inclusive ter prejudicado sua admissão no novo emprego.

Afirma que resta caracterizada a falha e o descaso na prestação de serviços ao consumidor, de modo que deve ser a instituição financeira requerida condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Alega que, no caso, estão presentes os requisitos para caracterização do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito praticado pelo requerido decorrente da demora no atendimento; o nexo de causalidade e, por fim, o dano moral, este materializado na forma de stress, preocupação, indignação, visto que havia sido liberado no seu horário de almoço no seu 1o dia de trabalho.

Ao fim, sustenta que a indenização deve ser severa a ponto de evitar que o ofensor permaneça na ilicitude, contudo, respeitando o princípio da proporcionalidade para que não haja enriquecimento ilícito pelo ofendido. Assim, sugere como parâmetro limite o valor de R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos e oitenta reais).

Sob tais alegações, sustentando ter suportado danos na esfera extrapatrimonial, pugna pela reforma da sentença e provimento do recurso com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID no 79574485.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JOAQUIM LÚCIO DE SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
JOAQUIM LÚCIO DE SANTANA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais

em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, aduzindo, em síntese, que em 07/02/18, necessitou abrir conta corrente a pedido de sua empregadora, de modo que procurou a agência da instituição financeira apelada, localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, nesta Capital do Estado.

Relata que somente fora atendido ao final de
04 horas e 45 minutos de espera, pois teria chegado à agência às 10h30min e atendido às 15h15min e, em razão da falha na prestação de serviços da instituição financeira, suportou toda a sorte de infortúnios e dor, inclusive, por ser portador de artrose do quadril e por se tratar aquele dia de seu 1o dia de trabalho.

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar se escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório do autor ao concluir que o tempo de espera na fila para atendimento em instituição bancária, ainda que extrapole o prazo previsto na legislação local, por si só, não acarreta no reconhecimento da ocorrência de dano moral.

Inicialmente, quanto ao pleito de gratuidade de justiça, de se ressaltar que, já tendo sido o apelante agraciado com o benefício da gratuidade de justiça nos autos da ação principal (ID no 79573294), não há necessidade de renovação do pleito a cada instância recursal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO AFASTADA.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO POSTERIOR DO COLEGIADO AFASTA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO REALIZADO AO OUTRO TEM NATUREZA DE ALUGUEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Segundo orientação firmada pela Corte Especial, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de renovar o pedido em sede recursal. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada para afastar a deserção.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 3. Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte, fica superada a discussão de eventual violação do art. 557 do CPC/73 a partir do julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do relator. 4. Conforme entendimento deste Sodalício, na hipótese em que apenas um dos cônjuges reside no imóvel, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1024161/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Pois bem.

No caso dos autos, em que pese sustente o recorrente a ocorrência de danos morais passíveis de indenização, já é assente o entendimento no sentido de que a espera na fila de banco em tempo prolongado, por si só, não enseja violação aos direitos da personalidade e consequente dever de indenizar.

Assim, como bem concluiu a magistrada sentenciante, em casos como o dos autos, para que seja reconhecida a existência de dano na esfera extrapatrimonial é necessária efetiva demonstração do dano, situação não caracterizada nestes autos.

Com efeito, não obstante conste dos autos relatório médico acostado no ID no 79573291, dando conta que o apelante apresenta CID-M-16 (COXARTROSE), não logrou comprovar que tenha suportado injusto maior em razão do tempo de espera na agência bancária, como por exemplo, a ausência de uma infraestrutura mínima na loja para sua acomodação.

Nada há nos autos que possa indicar que tenha permanecido de pé ou mesmo exposto a qualquer situação vexatória no período em que aguardou atendimento, ou que tenha perdido seu emprego ou dia de trabalho.

Quanto à alegação de que era seu primeiro de trabalho e por isso se viu numa situação de
stress e preocupação, de fato, tais sentimentos afloram nestes momentos, contudo, de se pontuar que a empregadora do recorrente tinha conhecimento de que o funcionário tinha ido até à agência bancária, inclusive, porque este havia sido dispensado para a abertura de conta, e, inevitavelmente, estaria sujeito a algum infortúnio do tipo.

Assim, malgrado todo o dissabor e aborrecimento vivenciado, mormente em razão de que, de fato, o tempo de espera não foi pouco, não demonstrou o apelante, no caso concreto, a efetiva ocorrência de situação excepcional que pudesse configurar em lesão a direito da personalidade.

Assim é que, para fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, mas necessário se faz a demonstração do efetivo dano sofrido, ou que “
ocorra lesão à dignidade pessoal pelo efeito de alguma circunstância efetivamente lesiva que tivesse se agregado ao fato da espera demasiada, ou seja, da extrapolação temporal em si.”
(RAC No 1000705-33.2016.811.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 12/03/19).

In casu
, como já relatado, a parte autora, ora recorrente, nada comprovou acerca do alardeado dano moral suportado.

Acerca da matéria retratada nestes autos, recentes julgados do colendo STJ e desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1721736 - MT (2020/0157706-4)

DECISÃO

RAFAELA HELEN AMARAL DA SILVA (RAFAELA) promoveu ação de indenização por danos morais contra BANCO DO BRASIL (BANCO), que foi julgada improcedente.

RAFAELA apelou. O Tribunal a quo negou provimento o recurso, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário que o consumidor comprove que a situação vivenciada afetou efetivamente um de seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico (e-STJ, fl. 220). Irresignada, RAFAELA interpôs recurso especial fundado no art. 105, III, a e c, da CF, alegou ofensa, além do dissídio jurisprudencial, aos arts. 186 e 927 do CC/02, 6o, VI, 14, 20, § 2o e 22 do CDC, sustentou, em síntese, que tem direito a indenização por dano moral em virtude da excessiva demora em atendimento na instituição bancária. O Presidente do Tribunal da Justiça do Estado do Mato Grosso deixou de admitir o recurso interposto à incidência da Súmula no 83 do STJ. Interposto o agravo em recurso especial, RAFAELA refutou o fundamento da decisão agravada. A contraminuta não foi apresentada (e-STJ, fl. 308). É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta acolhimento.

[...]

Do dano moral.

Cinge a controvérsia em saber se o tempo de espera na fila de instituição bancária determinado na Lei Municipal no 3.601/99 enseja indenização por dano moral. O tipo de norma em comento, já reconhecido como constitucional nesta Corte Superior (STJ, RESP 598.183, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a Seção, unânime, 8/11/2006, com remessa a vários precedentes, tanto do STJ como do STF), é de natureza administrativa. Dirige-se à responsabilidade do estabelecimento bancário perante a Administração Pública, que, diante da reclamação do usuário dos serviços ou ex officio, deve aplicar-lhe as sanções administrativas pertinentes. A violação desse tipo de normativa não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.
Na linha dos precedentes desta Corte Superior, a simples espera por atendimento bancário por tempo superior ao previsto na legislação municipal como, no caso, não é suficiente para caracterizar dano moral. De fato, o direito à reparação moral, nessas situações, pode surgir das situações fáticas em que realmente haja a criação, pelo estabelecimento bancário, de sofrimento excepcional ao consumidor dos serviços bancários, circunstância que somente pode ser apurada mediante a análise do caso concreto. Assim, embora se possa afirmar que a espera por atendimento durante tempo desarrazoado constitui um dos elementos a serem considerados para aferição do constrangimento moral, ele, porém, não é o único, devendo, também ser considerados outros elementos fáticos.

[...]

Como se percebe, o Tribunal de origem concluiu que os fatos não ultrapassaram o mero aborrecimento, não tendo sido relatada nenhuma circunstância que não estivesse compreendida entre as consequências naturais e necessárias da própria demora de atendimento. Assim, verifica-se que o entendimento do tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, aplicável, no caso concreto, a Súmula 568 do STJ.
Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5o, do NCPC c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela emenda no 22 de 16/3/2016, DJe 18/3/2016), CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor da RAFAELA, limitados a 20%, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 11, do NCPC.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Ministro MOURA RIBEIRO Relator, 24/11/2020)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO BANCÁRIO. MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE PRAZO DE 30 MINUTOS PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE. TEMPO DE ESPERA DE QUASE DUAS HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$5.000,00. HONORÁRIOS QUANTUM ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Alega violação dos artigos 12 do Código de Defesa do Consumidor e 186, 187 e 927 do Código Civil sob o argumento de que não há ilícito indenizável. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. O Tribunal local, diante da existência de lei municipal determinando que espera máxima em agência bancária deve ser de 30 (trinta) minutos e que o autor teria aguardado por 2 (duas) horas para ser atendido, manteve a condenação por danos morais proferida na primeira instância, apenas reduzindo-lhe o montante, inicialmente arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esta Corte Superior, todavia, tem entendimento no sentido de que apenas a espera excessiva, que ultrapassa o dissabor hodierno, ou quando houver algum agravo ou constrangimento decorrente da espera é que há ilícito indenizável. A saber: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração. 2.
Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação
. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019) Não consta nos autos que o autor tenha suportado algum constrangimento extraordinário além da espera por 2 (duas) horas para a realização do atendimento desejado, constando na petição inicial que "se dirigiu até a agência do Banco Requerido no dia 31 de agosto de 2018, e retirou a senha de d. AE024 para ser atendido às 14:00hs (quatorze horas), com intuito de realizar pagamento de um boleto (taxas de devolução de cheques), no entanto, indevidamente, esperou por aproximadamente 01h58min (uma hora e cinquenta e oito minutos) pelo atendimento" (e-STJ, fl. 5). Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos. Sucumbência invertida. Intimem-se. Brasília (DF), 18 de maio de 2020.
(RECURSO ESPECIAL No 1.871.273 - BA (2020/0091727-4), Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 25/05/2020) g.n.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração. 2.
Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)

DECISÃO Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, interposto por EDINEIA COLOMBO DO PRADO BASSIQUETE contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado: "AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA FILA DE BANCO - TEMPO DE ESPERA SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIGNIDADE DO CLIENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, ABSTRAÇÃO DA DEMORA, CAPAZ DE CAUSAR OFENSA À DIGNIDADE DO AUTOR - MERO ABORRIMENTO COTIDIANO - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Só a espera demasiada é impotente para gerar dano moral àquele cliente que permanece marchando lento nalguma fila bancária, de modo que, para que o pleito indenizatório tenha sustentação jurídica aceitável, é necessário que também ocorra lesão à dignidade pessoal pelo efeito de alguma circunstância efetivamente lesiva que tivesse se agregado ao fato da espera demasiada, ou seja, da extrapolação temporal em si. 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido." Nas razões recursais, a parte recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 186 e 927, do CC/0; 6o, IV, 14, 20, §2o e 22 do CDC. Sustenta, em síntese, fazer jus à indenização a título de dano moral, em razão da demora no atendimento em fila de banco. É o relatório. Passo a decidir. Não colhe o inconformismo. Sobre a demora no atendimento em fila de banco, o Tribunal local registrou o seguinte: "Todavia, o fato de a apelada ter eventualmente permanecido em fila de Documento: 101761314 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 30/10/2019 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça Banco aguardando atendimento além do prazo estabelecido pela Lei Municipal n° 680/2002 não configura dano moral, mas sim mero aborrecimento, desconforto, incômodo, chateação que, para além disso, consiste em simples irregularidade administrativa comum na relação Banco/cliente, que gera apenas a possibilidade de aplicação da multa administrativa correspondente. Na verdade, o dano moral passível de indenização somente se configura quando há ofensa aos direitos da personalidade, o que não se iguala ao aborrecimento decorrente da espera demorada por atendimento. É possível que a apelada tenha experimentado desconforto, dissabor e/ou incômodo durante o excedente de quase uma hora do tempo regulamentar que permaneceu no local, mas não vejo sequer potencialidade lesiva nisso, não ao ponto de ensejar reparação por dano moral como pretendido. (...) A demora na fila do Banco, apesar do incômodo causado ao cliente, não é capaz de atingir a dignidade da pessoa humana na perspectiva do dano moral, tendo em vista que não produz - a não ser que se trate de período de tempo muito grande, muito superior ao suportado pela apelada, ou outra situação singular/peculiar - uma dor íntima capaz de justificar condenação dessa natureza." (e-STJ, fls.180/181). Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018,DJe 09/05/2018) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE Documento: 101761314 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 30/10/2019 Página 2 de 3 Superior Tribunal de Justiça INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de banco não tem o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1422960/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 09/04/2012)
Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu em consonância à jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que não se verificou a ocorrência dos requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, imperiosa a incidência da súmula 83/STJ.
Ademais, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido para aferir se no caso concreto houve ou não situação que extrapolasse o mero aborrecimento e se o tempo se espera foi excessivo demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos à parte recorrida de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), ressalvada eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Brasília (DF), 03 de outubro de 2019.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.539.438 – MT - 2019/0201448-7 MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator) g.n.

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FILA DE BANCO - DEMORA NO ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação dos danos morais, eis que deve vir associada a outros constrangimentos que podem gerar o pretendido dano moral. 2- Na hipótese, observa-se que a simples permanência do Agravante em fila de banco, acima do prazo estabelecido por lei municipal (1h e 30 min.), não configura, por si só, dano moral, mas sim mero aborrecimento, chateação, desconforto, atos da normalidade da vida social.
3- Na hipótese, apesar do Recorrente afirmar que a demora no atendimento ultrapassou excessivamente o limite de espera, que é de apenas 25 (vinte e cinco) minutos, tal situação não enseja por si só o pretendido dano moral, máxime quando não há prova que teve algum prejuízo em decorrência do atraso.
(N.U 1005691-59.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “1.
A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação
.” (AgRg no AREsp 357.188/MG).
(N.U 1008695-07.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas da violação de legislação que estipula tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor.” (Informativo STJ n. 0504, setembro/2012). Jurisprudência reiterada do STJ. 2. A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove que a situação ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo diretamente seus direitos da personalidade.
(N.U 1008733-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

No que se refere à existência de legislação municipal – Lei no 7.612/2013 -, que determina sejam as agências bancárias obrigadas a prestar atendimento ao usuário em tempo razoável, ressalta-se que o descumprimento de tal regramento não acarreta necessariamente no dever de indenizar por dano moral.

Assim, embora reprovável, tal conduta se caracteriza em irregularidade administrativa que gera a possibilidade de aplicação de multa ou de sanções administrativas pelo erário às instituições que descumprirem as regras de atendimento em prazo razoável.

De todo o exposto, c
om essas considerações,
nego
provimento do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021